Tribunal: TJDFT
Processo: 0728324-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728324-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de produção antecipada da prova ajuizada por LR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA em desfavor do ora agravante, determinou a exibição dos documentos, sob pena de multa, nos seguintes termos (ID 162952733 do processo originário): “Intime-se novamente o Banco Bradesco S/A para apresentar o documento no formato demonstrado pelo requerente ou justificar a impossibilidade, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00. Somente depois, os autos deverão ser conclusos, observando-se que a sentença fará a homologação da prova ou reconhecerá a impossibilidade de sua produção.". Em suas razões recursais (ID 49001794), o agravante afirma que o valor da multa é exorbitante. Argumenta que a multa não pode ser aplicada de forma indiscriminada. Alega que o valor da multa causará enriquecimento ilícito, não está abrangido pela coisa julgada e pode ser revisto de ofício pelo magistrado. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para reformar a decisão agravada. No mérito, postula a reforma da decisão agravada para afastar a multa fixada ou, alternativamente, reduzir o valor arbitrado. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O banco agravante pretende, em liminar, que seja obstado o cumprimento da decisão agravada em relação a si, no que tange à aplicação de multa por descumprimento da medida judicial. Quanto ao valor da multa arbitrada, entendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, que a decisão agravada não merece retoque. O juízo a quo estipulou prazo e valor para o cumprimento da decisão. Deve-se ponderar que a multa tem natureza persuasória, ou seja, visa compelir o réu a cumprir a obrigação. No caso, a obrigação do agravante é exibir os documentos. Trata-se de providência meramente administrativa e de fácil cumprimento. Deve-se observar, ainda, que a multa cominatória admite certa flexibilidade, de modo que, caso, no futuro, seja demonstrado que o valor da astreinte se tornou excessivo ou ínfimo, é possível ao julgador alterá-lo, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537,§ 1o, do CPC. Vejamos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;” Desse modo, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado, sendo que sequer se sabe ao certo o valor total da multa a ser executada. Além disso, poderá o agravante cumprir a obrigação evitando que a multa seja executada. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem perfilhado é pela manutenção da multa: PROCESSO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA PECUNIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. É cabível a exibição de documento pela via judicial ao consumidor que firmou contrato de financiamento bancário, mas que a ele não teve acesso, desconhecendo o teor de suas cláusulas e a evolução do saldo devedor. 2. A estipulação de multa por atraso no cumprimento da ordem de exibição de documento tem previsão no art. 400 do CPC, além de o juiz poder adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1672435, 07357118720228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL - CONTRATO BANCÁRIO - ARRENDAMENTO MERCANTIL - REVISIONAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APRESENTAÇÃO DE PLANILHA PELO BANCO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA. 1. Afixação da multa pecuniária diária (astreintes) tem por objetivo compelir a parte a cumprir a obrigação de fazer, assegurando o resultado prático à tutela jurisdicional (CPC 461 § 4o), razão pela qual não pode ser fixada em valor ínfimo. 2. Negou-se provimento ao agravo regimental. (Acórdão 832414, 20140020274665AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2014, publicado no DJE: 21/11/2014. Pág.: 207). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora